Tribunal: STF
Processo: RE 78825
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
-PROCESSUAL: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA; 2) APELAÇÃO JULGADA
PREJUDICADA; 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURO; 4) INEXISTÊNCIA DE
PROVA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, SEGUNDO A REGRA FIXADA PELA
JURISPRUDÊNCIA, CONFORME VERBETE DA SÚMULA 291.
1) NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM CERCEAMENTO DE DEFESA SE O PERITO INDICADO
PELO RECORRENTE, EMBORA TENHA FUNCIONADO NA DEMANDA, DEIXOU DE
RESPONDER A QUESITOS FORMULADOS.SE O RECORRENTE ESCOLHEU MAL O SEU
PERITO, NÃO PODE ISSO SER ALEGADO COMO CERCEAMENTO DE DEFESA, E NEM
PODE COMO TAL CONSIDERAR-SE NÃO HAVER O JUIZ NOMEADO DESEMPATADOR,
POIS SOMENTE DEVE FAZE-LO SE ENTENDE NÃO POSSUIR ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA DECIDIR.
2) NÃO SE CONFIGURA INFRAÇÃO AO ART. 824 DO CPC DE 1939 TER JULGADO
O JUIZ PREJUDICADA A APELAÇÃO DA RE, SE E CERTO QUE TAL DECORRE DO
SIMPLES FATO DE TER SIDO DADO PROVIMENTO A APELAÇÃO DO AUTOR
INCLUSIVE SOBRE OS ITENS OBJETO DA APELAÇÃO DA RE.
3) NÃO E DE EXAMINAR-SE APELO EXCEPCIONAL SOBRE PONTO QUE AINDA ERA
OBJETO DE EMBARGOS INFRINGENTES, ANTE O ENTENDIMENTO FIXADO NA
SÚMULA 281-STF, POSTO QUE APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS NÃO HOUVE
INTERPOSIÇÃO DE OUTRO EXTRAORDINÁRIO - JA QUE AQUELE FORA PREMATURO
- E NEM PEDIDO DE REITERAÇÃO PARA QUE FOSSE ELE JULGADO.
4) INCABIVEL CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM CONFLITO
JURISPRUDENCIAL (LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL) SE NÃO
FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS FORMAIS QUE A JURISPRUDÊNCIA TEM
EXIGIDO, NO PARTICULAR, SEGUNDO O VERBETE DA SÚMULA 291-STF.